Tribunal: STF
Processo: ARE 1596175
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Aurélio Ramos de Oliveira Neto interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:

“ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. ART. 27, § 1º, DA RES.-TSE 23.610/2019. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. OFENSA. HONRA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS 24, 28 E 30/TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1. Na decisão singular agravada, manteve-se acórdão do TRE/PA que confirmou a condenação do agravante ao pagamento de multa por prática de propaganda eleitoral irregular em detrimento de candidato ao cargo de prefeito nas Eleições 2024 (art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019). 2. Conforme a moldura fática do acórdão de origem, o ora agravante publicou no perfil do agravado na rede social Instagram comentário utilizando expressões como “monte de merda” e acusando-o de “vender o partido” e “extorquir até traficante”. 3. O TRE/PA, ao concluir que a manifestação desbordou dos limites da liberdade de expressão, pois “as acusações de corrupção e extorsão, além de ofensivas, carecem de provas e têm caráter difamatório”, concedeu aos fatos enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência do TSE, aplicando-se o óbice da Súmula 30/TSE. 4. Incidência da Súmula 28/TSE, tendo em vista não haver similitude fática entre o caso dos autos e os acórdãos indicados como paradigmas, oriundos do TRE/SE e do TSE. 5. A reforma do acórdão de origem, quanto à comprovação da propaganda impugnada, demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 24/TSE. 6. O agravante não apresentou fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão singular agravada, o que impõe sua manutenção. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 70) 

Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220, § 1º, da Constituição Federal.
Defende que a “a controvérsia não reside na valoração das provas constantes dos autos, mas na equivocada interpretação e aplicação de norma infraconstitucional — especificamente o §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 —, dispositivo que, conforme reiteradamente aclarado anteriormente, violam a proteção da liberdade de expressão com a indevida ampliação do alcance da norma”. 
Segundo aponta, “o Regional Paraense adotou um entendimento restritivo à liberdade de expressão, ora resguardada no art. 5º, incisos IV e IX, bem como no art. 220, § 1º, ambos da constituinte. Assim, o que se pretende discutir no presente recurso são os limites legais das manifestações proferidas nos debates políticos, que embora caracterizadas como meras críticas políticas, em nenhum momento tiveram aptidão de caráter negativo, ofensivo ou difamatório”. 
Argumenta, ainda, que “diferente do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a matéria vinculada nos comentários em nenhum momento extrapolou os limites a liberdade de opinião e tampouco foi capaz de impactar negativamente a imagem do candidato recorrido e influenciar indevidamente a opinião do eleitorado”.
Concluiu que “não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de multa em patamares desproporcionais pela mera veiculação de comentários dotados de críticas políticas perante ilícitos com grande impacto social, especialmente por incidirem em período eletivo e com relevante proporção nas gestões públicas”.
Busca, ao final, o “provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão proferido pela Corte Superior Eleitoral, reconhecendo-se a violação ao dispositivo constitucional que resguarda à liberdade de expressão, notadamente o art. 5º, incisos IV e IX, e o art. 220, § 1º, da CF”. 
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Vice-Procurador-Geral Eleitoral Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa, pelo “pelo não conhecimento ou, superados os óbices, não provimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:

“Eleições 2024. Recurso extraordinário. Representação. Propaganda eleitoral negativa. Publicações em redes sociais. Conteúdo ofensivo à honra e à imagem de adversário político. Aplicação de multa. 
Ausência de impugnação específica de fundamentos autônomos e suficientes do acórdão recorrido. Súmula nº 283/STF. 
Alegação genérica de violação à liberdade de expressão e ao direito de crítica, sem indicação de transcendência da controvérsia para além do interesse das partes. 
Eventual ofensa ao texto constitucional que dependeria da interpretação da legislação eleitoral aplicada ao caso, configurando ofensa reflexa. 
Êxito da pretensão recursal que não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 
Não conhecimento ou, superados os óbices, não provimento do recurso.” (e-doc. 93)
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014). 

Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão da incidência das Súmulas nºs 24; 28 e 30/TSE à presente hipótese. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:

“O agravante argumenta que não incidem as citadas súmulas e que não há falar em ofensa à honra do candidato no caso, mas apenas manifestação de conteúdo informativo e crítico inserido no âmbito da liberdade de expressão, sem, contudo, apresentar elementos capazes de afastar a incidência dos óbices apontados. 
Extraio da base fática fixada na Corte de origem que o agravante publicou no perfil do agravado, candidato ao cargo de prefeito de Belém/PA nas Eleições 2024, na rede social Instagram, comentário utilizando expressões como “monte de merda” e acusando-o de “vender o partido” e “extorquir até traficante”. O TRE/PA concluiu que o comentário configura propaganda eleitoral negativa, pois “as acusações de corrupção e extorsão, além de ofensivas, carecem de provas e têm caráter difamatório” (id. 163427696). 
Como consignado na decisão agravada, o TRE/PA, ao concluir que a propaganda eleitoral desbordou dos limites da liberdade de expressão, atingindo a honra e a imagem do candidato, concedeu aos fatos enquadramento jurídico alinhado à jurisprudência deste Tribunal. Reitero, assim, a incidência do disposto na Súmula 30/TSE. 
Cabe reiterar que, nos termos da Súmula 28/TSE, a similitude fática entre o acórdão recorrido e os precedentes apontados como paradigmas é essencial para se admitir recurso especial interposto com base em divergência jurisprudencial (art. 276, I, b, do Código Eleitoral). 
A exigência de similitude entre as premissas fáticas contidas no acórdão recorrido e nos julgados paradigmas justifica-se pela circunstância de que o órgão julgador pode chegar a conclusões opostas quanto à interpretação e à incidência ou não do dispositivo de lei controvertido a depender das especificidades de cada caso concreto. 
Como assentado na decisão agravada, a manifestação do agravante atribuindo ao agravado a prática de crimes de extorsão e corrupção sem respaldo probatório, além de utilização de expressões difamatórias, ensejou o reconhecimento do ilícito por extrapolar os limites da crítica política e atingir diretamente a honra e a imagem do candidato. 
Por sua vez, nos precedentes indicados como paradigmas, oriundos do TRE/SE e do TSE, que versam sobre a divulgação de comentário contendo sarcasmo e ironia e de conteúdo que explora fatos da vida pregressa de candidato revelando imagens reais captadas pela mídia, bem como material jornalístico publicado na época, consignou-se que não se ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. As premissas fáticas dos casos, portanto, são notoriamente distintas. 
Igualmente, verificou-se o obstáculo da Súmula 24/TSE, uma vez que a modificação da conclusão do TRE/PA quanto à comprovação da propaganda impugnada exigiria reexame de provas, inviável em sede extraordinária. 
Desse modo, uma vez que não se constatou o desacerto da decisão agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos, os quais ratifico:” (e-doc. 70)

No recurso extraordinário, porém, o recorrente não impugnou todos os fundamentos que amparam o acórdão atacado, limitando-se a rebater a fundamentação acerca da ausência de necessidade de valoração das provas constantes dos autos, e da equivocada interpretação e aplicação de norma infraconstitucional — especificamente o §1º do art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Restaram incólumes, portanto, os fundamentos quanto (i) à ausência de similitude fática entre o caso dos autos e os acórdãos indicados como paradigmas, oriundos do TRE/SE e do TSE - Incidência da Súmula 28/TSE, e quanto (ii) à harmonia da conclusão do TRE/PA com a jurisprudência do TSE, ao entender que a manifestação desbordou dos limites da liberdade de expressão, pois ‘as acusações de corrupção e extorsão, além de ofensivas, carecem de provas e têm caráter difamatório’. 
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/6/23, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/22, grifos nossos).
	
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22. Grifos nossos).

Por fim, consigno que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem a Súmula nº 279 desta Corte, bem como envolve o exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido: 

“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A decisão do Tribunal de origem contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, a pretensão voltada a demonstrar pretenso equívoco na imputação de irregularidade na propaganda eleitoral não encontra ressonância constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental a que nega provimento.” (ARE nº 948.189/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/6/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA TELEVISIVO QUE CRITICA DE FORMA GRAVE PREFEITO MUNICIPAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI 9.504/97). OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Propaganda eleitoral antecipada. [...] Configuram propaganda eleitoral antecipada negativa críticas que desbordam os limites da liberdade de informação, em contexto indissociável da disputa eleitoral do pleito vindouro. Agravo regimental a que se nega provimento” 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 660.992/AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/5/2012).
“ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 643.102/AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 25/10/2012).

“DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL - SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A pretensão da parte recorrente de obter decisão em sentido diverso somente se viabilizaria a partir da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional – a atrair também a aplicação da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 674.694/AgR, Primeira Turma,  Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/6/2013).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente